Tribunal: TCU
Processo: 022.729/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7231/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de concessão de pensão civil emitido pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e instituído pelo ex-servidor Renato de Sá Pacheco em favor de Lenilda Lima de Castro de Sa Pacheco. Considerando que, nos proventos da pensão civil em epígrafe, que se fundamenta no art. 40, § 7o, inciso I, da CF/88 c/c a EC 70/2012 (pensão com paridade), constou a incorporação de parcela decorrente de decisão judicial transitada em julgado no valor de R$ 667,20, referente à vantagem pecuniária denominada GDIBGE; Considerando que o instituidor é beneficiário do Mandado de Segurança Coletivo 0002254-59.2009.4.02.5101, impetrado pela Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas do IBGE, que tramitou na 24a Vara Federal do Rio de Janeiro e no qual foi determinado o pagamento da GDIBGE, aos beneficiários do Writ , no mesmo valor que era pago aos servidores ativos; Considerando que a decisão judicial proferida nos autos do referido Mandado de Segurança transitou em julgado em 9/8/2011; Considerando que o instituidor estava recebendo a GDIBGE em valor irregular, correspondente ao valor pago aos servidores ativos, contrariando o disposto no artigo 149 da Lei 11.355/2006; Considerando que nessa situação, embora não seja possível determinar a supressão da parcela judicial dos proventos da pensão, a concessão não reúne condições para receber a chancela da legalidade; Considerando que, no caso dos autos, incide a determinação constante do art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 353/2023: Art. 7o Ao apreciar os atos sujeitos a registro, o Tribunal: (...) II - considerará ilegais e, excepcionalmente, ordenará o registro dos atos em que tenha sido identificada irregularidade insuscetível de correção pelo órgão ou entidade de origem, em face da existência de decisão judicial apta a sustentar, em caráter permanente, seus efeitos financeiros; Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; Considerando, finalmente, os pareceres uníssonos da AudPessoal e do Ministério Público junto a este Tribunal, em face da irregularidade apontada nos autos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de pensão civil instituído por Renato de Sá Pacheco (XXX.369.177-XX) em favor de Lenilda Lima de Castro de Sa Pacheco (XXX.993.977-XX), ordenando o respectivo registro, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 353/2023; b) encaminhar cópia desta deliberação à interessada e à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; c) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 022.729/2024-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessada: Lenilda Lima de Castro de Sa Pacheco (XXX.993.977-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.